Tribunal: TJDFT
Processo: 0753047-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753047-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA PEREIRA DE ARAÚJO (autora) em face de decisão (id. 78134440 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0712576-94.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visa à reversão da aposentadoria por invalidez da ora recorrente, com o seu retorno ao cargo de origem, até o julgamento final da demanda. A agravante, em linhas gerais, sustenta que os laudos particulares acostados aos autos comprovam a ilegalidade do ato administrativo impugnado, pois atesta que a recorrente reúne condições para o retorno ao trabalho, ou seja, que possui capacidade laboral, ainda que residual, o que recomendaria a readaptação funcional. Acrescenta que o referido ato de aposentadoria mostra-se prematuro, pois inexiste prognóstico que indique a impossibilidade de sua recuperação, sobretudo porque não haveria sequer processo de reabilitação físico-funcional. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Acórdão no 1278057). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pretende a autora/agravante, professora da rede pública de ensino, a reversão do ato de aposentadoria por invalidez, pois entende que a sua capacidade laboral estaria preservada, ainda que em eventual readaptação, consoante demonstrariam os laudos particulares juntados ao processo. Em que pese a irresignação da recorrente, certo é que a análise que se faz em sede de tutela provisória não é exauriente, razão pela qual, por ora, não vislumbro a possibilidade de se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de aposentadoria de invalidez em razão, apenas, dos resultados de exames médicos particulares. Significa dizer que a tese recursal não se revela, neste momento, dotada de plausibilidade o bastante ao ponto de autorizar o retorno da agravante ao exercício efetivo do cargo público de professora da rede pública de ensino, até porque sequer é possível aferir, por ora, quais seriam as limitações que a recorrente possui e como se daria a pretendida readaptação alegada nas razões do recurso e mencionada em um dos exames médicos (id. 52387420 – p. 9). Certo é que a questão não prescinde de mais ampla dilação probatória a fim de se esclarecer, de maneira adequada, o quadro fático subjacente ao litígio, sobretudo após o regular estabelecimento do contraditório. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora